Tribunal: TJDFT
Processo: 0049112-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0049112-85.2008.8.07.0001 EMBARGANTE: ANA MARIA GONCALVES DOS SANTOS, AYRTON FERREIRA DA SILVA, ELZA VIEIRA MARQUES, HELENA TAVARES FAUSTO LUNA, JARINA CARVALHO LISBOA, JOAO ANTONIO GARRIDO, JOSE FERNANDO BENTO, JOSE JAIRO MARTINS, MARIA APARECIDA AUGUSTINI PEZZATO, VALDIZIO VILAR DE BRITO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR